Tribunal: TJES
Processo: 0003060-19.2018.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003060-19.2018.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ITALO DA SILVA ALEXANDRE
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme orienta o STJ,
"a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate"
(AgRg no HC n. 819.046/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

2.
In casu,
a materialidade do delito está suficientemente demonstrada pelo laudo de exame cadavérico, sendo que os indícios de autoria podem ser aferidos a partir da prova oral produzida sob o crivo do contraditório judicial, consistentes em depoimentos judiciais de duas testemunhas oculares, corroborados pelas declarações judiciais do policial que acompanhou as investigações, suficientes a amparar a decisão de pronúncia.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por ITALO DA SILVA ALEXANDRE contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, pronunciou o ora apelante nas iras do art. 121, § 2º, I e IV, do CP.

A Defesa, em suas razões, sustenta que não há provas nos autos que indiquem a participação do acusado no crime que lhe foi imputado, razão pela qual deve ser ele despronunciado por esta Corte.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por ITALO DA SILVA ALEXANDRE contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, pronunciou o ora apelante nas iras do art. 121, § 2º, I e IV, do CP.

A Defesa, em suas razões, sustenta que não há provas nos autos que indiquem a participação do acusado no crime que lhe foi imputado, razão pela qual deve ser ele despronunciado por esta Corte.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Consta da denúncia que no dia 19/04/2017, por volta de 22:30 horas, a vítima Alecsander Caetano Ribett, ao sair de um jogo de futebol junto a seus amigos André e Bruno, avistou o acusado desembarcar de um veículo com arma em punho, o qual se aproximou da vítima e, sem dizer nada, desferiu disparos de arma de fogo contra ela, momento em que seus amigos fugiram. Segundo relata a denúncia, a vítima foi socorrida, mas veio a óbito no hospital, em razão dos ferimentos. O crime, ainda conforme narrativa da exordial, teria sido cometido porque o acusado é gerente do tráfico da região e não gostou de saber que a vítima vendia drogas sem a sua autorização.

Conforme orienta o STJ,
"a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate"
(AgRg no HC n. 819.046/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

In casu,
a materialidade do delito está suficientemente demonstrada pelo laudo de exame cadavérico, sendo que os indícios de autoria podem ser aferidos a partir da prova oral produzida sob o crivo do contraditório judicial.

Em Juízo, a testemunha Felipe Acylino, embora não tenha esclarecido nada sobre os fatos ora investigados, reconheceu o acusado como sendo a pessoa de alcunha "Mineiro", que disse conhecer de vista.

O policial civil Nilton Destefani confirmou que, de acordo com as investigações, apurou que a vítima residia próximo ao local dos fatos e que, embora tivesse um relacionamento cordial com o acusado, pretendia desenvolver o tráfico de forma independente, o que desagradou o réu. Destacou que André e Bruno eram amigos da vítima, também atuantes no tráfico, e que foram testemunhas oculares do delito.

A testemunha presencial André foi inquirida em Juízo, ratificando suas declarações policiais e alegando que viu o réu, conhecido por "Mineiro", realizando os disparos contra a vítima. Vejamos:

Testemunha - Arrolada pelo Ministério Público ANDRÉ ALVES DE OLIVEIRA, já qualificada nos autos. Prestou o compromisso legal. Dada a palavra ao Ministério Público, às suas perguntas respondeu: que é nascido e criado junto com a vítima; que no dia dos fatos estava jogando bola no bairro Santana, sendo que ao final desceram a quadra de forma que estavam indo para casa; que na rua lateral avistou o acusado com arma em punho, vindo em direção ao depoente e seus amigos; que estava juntamente com a vítima e com BRUNO; que inicialmente até pensou que o acusado quisesse fazer algo contra o depoente, mas como o acusado passou pelo depoente indo em direção a vítima, percebeu que a situação era com a vítima; que ao passar pelo depoente o acusado escondeu a arma de fogo embaixo do braço; que ao chegar próximo a vítima o acusado então passou a deflagrar vários disparos contra a vítima; que o depoente passou a correr em sentido contrário ao sentido em que o acusado estava disparando; que BRUNO também correu; que o depoente conseguiu contar que foram deflagrados 6 disparos; que o acusado nada falou, apenas deflagrou os disparos; que não viu o acusado saindo do local, visto que na hora o depoente saiu correndo; que apenas conhece o acusado de vista do bairro Santana; que não sabe dizer se o acusado tem envolvimento como tráfico de drogas; que a vítima não tinha envolvimento com o tráfico, apenas usava drogas; que as pessoas disseram que na verdade era para o depoente ser morto pelo acusado; que o depoente já teve algumas discussões na rua com o acusado; que tais discussões ocorreram por motivo fútil; que o acusado nunca ameaçou o depoente e nem o depoente ameaçou o acusado; que lido depoimento de fis. 36/37 confirma em parte, desejando retificar que não disse na delegacia que o acusado traficava drogas na região do bairro Santana, entretanto afirma que o acusado na época dos fatos andava com os traficantes na região do bairro Vasco da Gama, que fica ria divisa com os bairros Cobi de baixo e Cobi de cima, e também não confirma que tenha dito na delegacia que o acusado na época dos fatos estava escondido na casa de TIENGO; que esclarece que não abe dizer onde o acusado estava na época dos fatos; que na delegacia estava sob efeito de álcool e que sofreu algumas ameaças feitas por um policial civil que não se recorda o nome; que as ameaças consistiam no fato de que se o depoente não falasse ele iria preso; que o depoente já foi preso por dano e tentativa de incêndio, sendo que foi solto cerca de três meses. Dada a palavra a Defesa do acusado, às suas perguntas respondeu: que os policiais disseram que se o depoente não dissesse a verdade, ou seja, quem teria efetuado os disparos, levaria o depoente preso considerando que o mesmo tinha passagem pela polícia; que no dia que prestou declarações na fase policial ó estava sob e feito de álcool; que o crime aconteceu a noite entre 21:30 horas e 22:00 horas; que os fatos aconteceram em uma rua lateral; que estava próximo ao atirador, considerando que quando o depoente desceu a rua viu o atirador vindo em direção ao depoente e a vítima; que achou que poderia ser a vítima em razão das discussões que já teve com o acusado; que as discussões eram discussões normais; que não se recorda por quais motivos ocorreram tais discussões entre o depoente e o acusado; que durante as discussões que teve com o acusado não chegou a vê-lo armado.

No mesmo sentido são as declarações prestadas pela testemunha presencial Bruno:

Testemunha - Arrolada pelo Ministério Público BRUNO BARBOZA MACHADO lá qualificada nos autos! Prestou o compromisso legal. Dada a palavra ao Ministério Público, às suas perguntas respondeu: que conhecia a vítima; que no momento dos fatos o depoente estava junto com a vítima; que estavam o depoente, André e a vítima no momento dos fatos; que no dia dos fatos o depoente foi com a vítima jogar futebol na quadra do bairro; que quando saíram da quadra o depoente, Alexander e André foram ver onde estava o corpo de "Tutu"; que depois foram para frente da casa de Alexander; que nesse momento Alexander disse que queria fumar uma maconha e pediu que o depoente fosse buscar; que então o depoente foi de bicicleta buscar a maconha; que então o depoente encontrou Alexander e André atrás do Campo do Granito; que então saíram do local e passaram pela quadra do bairro indo em direção à casa de Alexander; que Alexander estava mais a frente e o depoente e André estavam um pouco mais atrás; que nesse momento parou um carro entre o depoente e André; que André ao ver o indivíduo dentro do carro gritou: "Gordão"; que Alexander olhou para trás e disse já conhecer o referido indivíduo; que desta forma o depoente e André já poderia ir embora; que o depoente não sabe se Alexander conseguiu . ver o indivíduo dentro do carro ou se identificou o indivíduo pelo carro; que continuaram andando; que o carro entro na rua à esquerda; que o indivíduo desembarcou de dentro do carro com arma em punho; que ao chegar perto do depoente o indivíduo colocou a arma debaixo do braço; que nesse momento passou um rapaz pela rua; quando o depoente, André e Alexander estavam chegando quase no final da rua o indivíduo disparou; que então o depoente correu; que o depoente já tinha visto o indivíduo que disparou uma vez, mas não sabia o seu nome; que o depoente não conhecia o indivíduo que disparou, apenas tendo o visto uma vez; que no dia seguinte André falou para o depoente que quem teria efetuado os disparos e assassinado Alexander seria o "Mineiro"; que Alexander vendia drogas; que o depoente conheceu Alexander uma vez que o depoente comprou drogas com Alexander; que não sabe se Mineiro era envolvido com o tráfico; que confirma o depoimento de fis. 59-61; que confirma o Auto de Reconhecimento de fis. 62; que confirma parcialmente o depoimento de fis. 70-71; que esclarece que quem contou ao depoente sobre o seu depoimento respondeu que seria "EJ", não sendo a pessoa de "ZOIO".Dada a palavra a Defesa do acusado, às suas perguntas respondeu: que na delegacia apresentaram duas fotos para o depoente fazer o reconhecimento; que não sabe informar se re tinha envolvimento com o tráfico.

Assim sendo, reputo que os depoimentos judiciais de duas testemunhas oculares, corroborados pelas declarações judiciais do policial que acompanhou as investigações, são suficientes a amparar a decisão de pronúncia, a qual, portanto, merece ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR